Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-18.2020.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

Inexiste omissão a sanar quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000185-18.2020.8.26.0326/50000, da Comarca de Lucélia, em que é embargante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, é embargada MARIA HELENA CARVALHO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000185-18.2020.8.26.0326/50000 -Voto no 45663
2
Voto n°: 45663
EDec. n°: 1000185-18.2020.8.26.0326/50000
COMARCA: Lucélia
EBTE.: Banco Itaú Consignado S.A.
EBDO.: Maria Helena Carvalho de Oliveira
Embargos de declaração Omissão.
Inexiste omissão a sanar quando o julgado contém a análise
das questões devolvidas, em absoluta consonância com os
elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência,
incidentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
150/154, que deu provimento, em parte, ao apelo do embargante, por
votação unanime.
Argumenta o embargante que o julgado contém
omissão, uma vez que deixou de se manifestar a respeito do pedido de
compensação do valor creditado em favor da embargada com aquele
referente à condenação. Sustenta que houve liberação de crédito no
montante de R$ 361,36 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis
centavos), que o Aresto fez menção ao depósito deste valor em juízo, mas
nada disse sobre o pedido de compensação.
Há certidão de decurso de prazo à fl. 07.
É o relatório.
Diz o art. 1.022 do CPC/2015 que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000185-18.2020.8.26.0326/50000 -Voto no 45663
3
Na hipótese, a C. Turma Julgadora deu provimento, em
parte, ao recurso do réu para afastar a condenação imposta a título de
danos morais, consoante se infere dos seguintes trechos:
“Desta forma, sem a demonstração de existência de
relação jurídica entre as partes, apta a ensejar a cobrança, evidencia-se
falha na prestação de serviços da casa bancária, sendo correto o decreto de
inexigibilidade da dívida.
(...)
O documento de folhas 55/69 informa que a primeira
parcela do empréstimo debatido tinha vencimento para 07.03.20 e não
chegou a ser descontada, por força na tutela de urgência concedida em
13.02.20, fls. 39/40.
Destarte, não há que se falar em restituição de valores à
consumidora.
Não houve também notícia de inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, de tratamento degradante ou
mesmo narração de outro fato que pudesse agravar a ocorrência e gerar
“dor, vexame sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”1.
Portanto, os “danos morais puros” reclamados não
restaram configurados”, fls. 153/154.
Irresignado, o réu opôs estes embargos.
O reexame dos autos, contudo, não demonstra a
existência do vício apontado.
Consoante observou o julgado, inexistem verbas a
restituir à autora e a condenação a título de danos morais foi afastada.
Assim sendo, não há valores aptos à compensação,
sendo certo que para restituição das partes ao estado anterior, o montante
liberado em favor da autora foi depositado em juízo, tendo sido autorizado o
seu levantamento.
Destarte, examinadas as questões devolvidas, segundo
os elementos dos autos, normas legais e jurisprudência incidente, os
embargos declaratórios não comportam acolhida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ITAMAR GAINO
Relator